Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, sob o fundamento de que não ficou comprovado o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. (ID. 14355473). A Agravante sustenta que o sócio/presidente da executada, Sr. José Marcelino da Silva é sócio de mais sete associações sem fins lucrativos, todas inaptas, com nítida característica de dissolução irregular. Afirma que não foram localizados bens da executada e que a medida é apta a garantir a continuidade da execução. Defende, assim, que a inexistência de bens suficientes e passiveis de constrição em nome da associação autoriza a aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir os bens do Administrador. Ao final, indicando a presença dos requisitos para a concessão de liminar, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a desconsideração a personalidade jurídica da empresa executada. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso, em sede de cognição sumária, registro que a existência de outras associações consideradas inaptas em nome do sócio/presidente da Associação Executada e a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada, de plano, a prática de atos ilícitos indicativos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, de forma a frustrar a execução. A alegação de que existem outras pessoas jurídicas em nome do sócio/Presidente da executada que se encontram inaptas, por si só, não conduz à conclusão de esteja sendo praticada a fraude contra credores ou confusão patrimonial. Até porque, conforme salientado na decisão agravada, “a parte executada é entidade religiosa, sem fins lucrativos e sem nenhuma característica de empresa, ou seja, não há a figura dos sócios proprietários e sim de dirigentes com responsabilidade limitada pelo respectivo estatuto”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator